Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705618-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ALVES DE FREITAS AGRAVADO: RENE EDNEY SOARES LOUREIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Geraldo Alves de Freitas, em face da r. decisão (ID 14057467 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de valores c/c Indenização por dano moral que lhe move Rene Edney Soares Loureiro, deferiu o pedido de tutela de urgência para efetuar penhora online e restrição veicular em desfavor do Agravante. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência da gratuidade de justiça que postula (ID 14855192). Recebidos os autos, determinei que o Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 15361505). O prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação da parte Agravante (ID 15955089). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Esclareço que, na hipótese dos autos, não houve sequer fundamentação nem foram anexadas provas referentes ao pedido de gratuidade de justiça. Quando instado a juntar documentos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício, o Agravante quedou-se inerte (ID 15955089). Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator